Tribunal: TJPA
Processo: 0003433-32.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003433-32.2020.8.14.0200

APELANTE: HENRY KISSINGER DOS SANTOS RIBEIRO, PAULO JUNIOR TAVARES DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 C/C ART. 311 DO CPM). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, processo nº 0003433-32.2020.8.14.0200, interposto por HENRY KISSINGER DOS SANTOS RIBEIRO e PAULO JUNIOR TAVARES DA SILVEIRA (Apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que os condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso.

II. Questão em discussão

2. A Defesa recorre buscando a absolvição dos réus, sustentando a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo. Alega que os militares não tinham ciência da falsidade dos atestados médicos apresentados à corporação, tendo sido supostamente atendidos por terceiros nas dependências do hospital e recebido os documentos de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e Autoria:
A materialidade delitiva resta inequívoca pelo Laudo Pericial Documentoscópico nº 2021.04.000036-DOC, que atestou que as assinaturas e manuscritos nos atestados não partiram dos punhos dos médicos neles identificados. A autoria é inconteste, eis que os próprios acusados confirmaram a apresentação dos documentos à Unidade Sanitária para justificar ausências ao serviço.

4. Dolo e Elemento Subjetivo:
A tese defensiva de desconhecimento da falsidade não se sustenta diante do conjunto probatório. Os médicos cujos nomes constavam nos carimbos (Dr. Júlio César Imbiriba de Castro e Dr. Iury José Rêgo Moura) negaram peremptoriamente o atendimento e o preenchimento dos atestados. Ademais, inexiste qualquer registro de entrada ou atendimento dos réus no Hospital Municipal nas datas dos fatos.

5. Configuração do Ilícito:
O dolo exsurge das circunstâncias fáticas: os apelantes, policiais militares, apresentaram documentos materialmente falsos para abonar faltas em período festivo (véspera de ano novo), obtidos sem o trâmite regular de atendimento hospitalar. A alegação de recebimento de atestados "no corredor" ou "sala de espera" por desconhecidos, sem registro oficial, é inverossímil e incompatível com a conduta esperada de agentes da lei, evidenciando, no mínimo, o dolo eventual e a intenção de ludibriar a Administração Militar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de Julgamento:
1. Comprovada a falsidade material do documento por perícia técnica e a sua utilização pelo agente para justificar falta ao serviço, inverte-se o ônus da prova quanto à alegação de boa-fé. 2. A apresentação de atestado médico falso à administração militar, obtido de forma irregular e sem registro de atendimento, configura o dolo do crime previsto no art. 315 do CPM, violando o dever de lealdade e a fé pública.

Dispositivo relevante citado:
art. 315 do CPM

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003433-32.2020.8.14.0200

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: PAULO JUNIOR TAVARES DA SILVEIRA e HENRY KISSINGER DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos Réus, HENRY KISSINGER DOS SANTOS RIBEIRO e PAULO JUNIOR TAVARES DA SILVEIRA, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará. O feito original trata de Ação Penal Militar relativa ao crime de uso de documento falso.

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que os Apelantes, policiais militares (Cabo PM), perpetraram, na véspera do final do ano de 2018, infração penal militar. Segundo a inicial, os denunciados apresentaram no Gabinete Médico da Unidade Sanitária de Área-VI atestados médicos fraudados para justificar ausência ao serviço. A fraude foi identificada pelo médico perito e confirmada pelos médicos cujos nomes constavam nos atestados, os quais não reconheceram as assinaturas e negaram ter prestado atendimento aos réus.

Marcos Processuais importantes:

A Denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021.

O Juízo da Vara Única da Justiça Militar proferiu sentença em 26 de julho de 2024 (formalização da ata de audiência de 24/07/2024), julgando a pretensão punitiva procedente.

•
Condenação:
Os Réus HENRY KISSINGER DOS SANTOS RIBEIRO e PAULO JUNIOR TAVARES DA SILVEIRA foram condenados nas penas do Artigo 315 (Uso de documento falso) c/c artigo 311 (Falsidade material), ambos do Código Penal Militar.

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada para cada réu em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos: 1 (uma) de multa no patamar de 90 dias-multa e 1 (uma) de prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos.

•
Interposição da Apelação (Defesa):
29 de julho de 2024.

Razões de Apelação (Apelantes - Defesa):
Apresentadas em 31 de julho de 2024 (ID 21645230):

1.
Ausência de Dolo:
A defesa sustenta que a instrução processual não logrou êxito em comprovar o dolo dos recorrentes. Alega que os réus não tinham ciência da falsidade dos atestados médicos, tendo apenas procurado atendimento médico e recebido os documentos de terceiros (supostos enfermeiros/atendentes), acreditando em sua veracidade.

2.
Pedido de Absolvição pelo MP em 1ª Instância:
Ressalta que, em sede de alegações finais orais, o próprio Ministério Público Militar pugnou pela absolvição dos réus por falta de provas do dolo, argumentando que a condenação pelo juízo, contrariando o pedido de absolvição do titular da ação penal, violaria o Sistema Acusatório.

3.
Insuficiência Probatória:
Argumenta que não há provas de que os recorrentes não estiveram na unidade de saúde e que a condenação baseou-se em presunções, devendo prevalecer a absolvição.

Contrarrazões (Ministério Público):
Apresentadas em 15 de agosto de 2024 (ID 21645233):

1.
Comprovação da Materialidade e Autoria:
O
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que há provas robustas da autoria e materialidade, destacando o Laudo Pericial nº 2021.04.000036 que atestou a falsidade documental.

2.
Dolo na Conduta:
Argumenta que, embora os apelantes possam não ter produzido a falsificação, utilizaram documentos sabidamente falsos ou obtidos de forma irregular para ludibriar a administração militar e justificar faltas ao serviço, consumando o delito do art. 315 do CPM. Rechaça a tese de insuficiência de provas.

Parecer da Procuradoria de Justiça:
Apresentado em 23 de setembro de 2024, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa dos policiais militares CB PM Henry Kissinger dos Santos Ribeiro e CB PM Paulo Junior Tavares da Silveira, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que os condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar.

A tese defensiva cinge-se à alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, sustentando que os recorrentes desconheciam a falsidade dos atestados médicos apresentados à corporação.

Em que pese o esforço da combativa defesa, a análise minuciosa do acervo probatório demonstra, de forma cristalina, que a sentença condenatória deve ser mantida em seus integrais termos. Não há como acolher o pleito absolutório, visto que a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo específico dos agentes, restaram sobejamente comprovados.

1. DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do crime é inconteste e está alicerçada em prova técnica irrefutável. Destaco o
Laudo Pericial Documentoscópico nº 2021.04.000036-DOC
, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A perícia concluiu categoricamente que as assinaturas e manuscritos lançados nos atestados médicos em nome dos apelantes
não partiram dos punhos escritores dos médicos
Dr. Júlio César Imbiriba de Castro e Dr. Iury José Rêgo Moura, cujos carimbos constavam nos documentos.

Ademais, ofício do Diretor Técnico do Hospital Municipal de Santarém corroborou a fraude, atestando que os documentos não são autênticos. Portanto, estamos diante de documentos materialmente falsos, utilizados para ludibriar a Administração Militar.

2. DA AUTORIA E DO DOLO (INTENÇÃO DE USO)

A autoria é certa, pois os próprios réus confirmaram a apresentação dos atestados à Unidade Sanitária. O ponto nodal do recurso reside na alegação de ausência de dolo, ou seja, de que os militares teriam sido "enganados" e recebido atestados falsos de boa-fé.

Tal tese, contudo, desmorona diante da prova oral e das circunstâncias fáticas:

A) Depoimento das Testemunhas Médicas:
Ouvido em sede de IPM, o médico
Dr. Júlio César Imbiriba de Castro
(psiquiatra) foi enfático ao afirmar que a assinatura no atestado não era sua, que a letra não lhe pertencia e que ele sequer trabalha no pronto-socorro, atuando apenas em regime de sobreaviso psiquiátrico. Mais grave ainda: informou que na data do fato (um sábado) provavelmente nem estava na cidade.

Da mesma forma, o médico
Dr. Iury José Rêgo Moura
negou ter atendido o militar Paulo Júnior ou fornecido o atestado. Esclareceu que é cirurgião e obstetra, não realizando atendimento clínico de emergência (conforme descrito no CID do atestado falso).

B) Inconsistência da Versão Defensiva:
A versão apresentada pelos réus e pela informante Galileia de Oliveira Ribeiro (esposa de um dos réus) carece de verossimilhança. Alegaram ter sido atendidos por um médico "na sala de espera" ou que uma "enfermeira desconhecida" teria entrado em uma sala e retornado com o atestado.

Não é crível que policiais militares, profissionais afeitos à legalidade e com experiência de vida, sejam atendidos em um hospital público sem registro formal de entrada e recebam atestados médicos de terceiros não identificados em corredores ou salas de espera, sem questionar a procedência. Conforme bem pontuado na sentença, não há qualquer registro de atendimento dos réus no Hospital Municipal nas datas dos atestados.

C) O Dolo e o Motivo:
O dolo, no crime de uso de documento falso, deflui das próprias circunstâncias da ação. Os apelantes possuíam motivo claro para a prática delitiva: justificar a ausência ao serviço na véspera do ano novo (dias 29 e 30 de dezembro), evitando descontos salariais e punições disciplinares.

Quem apresenta documento falso, obtido de forma irregular (sem atendimento médico real, sem registro hospitalar e com assinatura forjada de médico que sequer estava de plantão), assume, no mínimo, o dolo eventual quanto à sua falsidade. No caso, a certeza da fraude é tamanha que permite aferir o dolo direto. Como bem destacou a Douta Procuradoria de Justiça, o depoimento da esposa do réu deve ser visto com reservas e não encontra amparo em nenhuma outra prova.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, comprovada a falsidade do documento, o ônus de provar a boa-fé ou o desconhecimento da falsidade inverte-se para quem o utilizou. No caso, a defesa não logrou êxito em provar que os atendimentos foram reais.

Ademais, o Superior Tribunal Militar entende que o crime do art. 315 do CPM é formal e se consuma com a simples apresentação do documento, independentemente da obtenção do resultado pretendido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau que condenou
HENRY KISSINGER DOS SANTOS RIBEIRO
e
PAULO JUNIOR TAVARES DA SILVEIRA
nas sanções do art. 315 do Código Penal Militar.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2026